Tribunal: TJMT
Processo: 0002568-44.2015.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002568-44.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MELLIZE DA SILVEIRA CARDOSO - CPF: 018.154.081-97 (APELANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ – PENHORA DOS VALORES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADES CONTRATUAIS – PLANILHA DE DÉBITO TRAZIDA PELO AUTOR/APELADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO TEMERÁRIA COM OBJETIVO DE LIVRAR-SE DO DÉBITO CONTRAÍDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não merece guarida a preliminar de cerceamento de defesa, quando o Magistrado “a quo” tiver os elementos necessários de prova para o deslinde da causa.

Ainda que incida o Código de Defesa do Consumidor, cabe à parte hipossuficiente a prova mínima do direito por ele alegado, ressaltando-se que o Código Consumerista não impõe de forma absoluta a inversão do ônus da prova.

Descabida é a pretensão de compensação de crédito, com base em ação revisional, notadamente quando ausente a liquidez, eis que em face do crédito que se busca compensar há comprovação de penhora, além da suspensão do feito.

Descabia é a pretensão de repetição de indébito quando não se visualiza ilegalidades contratuais, visto que não há cobrança de comissão de permanência; que os encargos de mora encontram-se em patamares legais e que a multa contratual é devida.

No que tange à litigância de má-fé comungo com o posicionamento do Juízo “a quo”, pois, a meu viso, a Apelante utilizou-se da ação de forma temerária, com objetivo de livrar-se de débito contraído, pretendendo compensação inviável, da qual tinha ciência da penhora sobre suposto crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MELLIZE DA SILVEIRA CARDOSO,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos de Ação de Cobrança n.
0002568-44.2015.8.11.0078
, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 199.306,99 decorrentes do inadimplemento da cédula rural pignoratícia n° 40/01687-0, condenando também a parte requerida ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, diante de sua evidente litigância de má-fé. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios a parte requerente no valor de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2°, do CPC).

Em síntese, a Apelante alega que a sentença deve ser reformada, pois apresentou contestação remissiva à Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1797-66.2015.811.0078 – Código 84032, que tratou do mesmo objeto, qual seja, o Contrato de Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01687-0, sendo acostada ao feito a documentação da revisional mencionada, postulando-se pela tramitação conjunta, como prova emprestada, requerendo-se, também, a ilegalidade e vícios das cláusulas contratuais, aplicando-se o Código Consumerista, sobretudo a inversão do ônus da prova.

Argui cerceamento de defesa, apontando que nos autos da Ação Revisional n. 1797-66.2015.811.0078 o julgador reconheceu a aplicação do Código do Consumidor, de modo que também com referência a esta ação de cobrança deve ser observado o artigo 6°, VIII, do CDC, facilitando-se a defesa dos direitos da parte hipossuficiente, com a inversão do ônus da prova.

Aduz que é dever das partes expor os fatos em juízo, conforme a verdade, e, por sua vez, que não se deve formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são desconstituídas de fundamento, nos termos do artigo 77 do CPC.

Argumenta que o Apelado postulou em juízo em desacordo com o artigo 77, I e II do CPC, inclusive litigando de má-fé, pois se utilizou do processo com objetivo ilegal.

Defende a descaracterização da mora, sustentando o reconhecimento do direito de revisão contratual, no qual se apontaria a anormalidade e, por consequência, constatar-se-ia a ilegalidade, com implicação de descaracterização da mora, multa moratória e juros de mora.

Diz que não incide a comissão de permanência.

Sustenta o direito de repetição de indébito, em sendo reconhecida a anormalidade contratual.

Ressalta que a condenação por litigância de má-fé fixada na sentença não deve prevalecer, pois não houve qualquer intenção de indução do Juízo “a quo” a erro, eis que a parte apenas utilizou-se do direito de defesa que lhe é garantido pela Constituição Federal.

Requer que seja analisada a apelação em conjunto com as provas emprestadas na ação de revisão de contrato n. 1797-66.2015.811.0078 – código 84032, pois se encontra acostada toda a documentação do processo revisional, e, por consequência as ilegalidades praticadas, aplicando-se o CDC, sobretudo a inversão do ônus da prova.

Pede o provimento do apelo, com a inversão do ônus de sucumbência, devendo ser reformada e/ou anulada a sentença recorrida, a fim de reconhecer a aplicação do CDC ao caso, bem como reconhecer a vulnerabilidade do consumidor/hipossuficiente.

Pugna para que seja descaracterizada a mora, a multa moratória e juros de mora, bem como a exclusão da cobrança de comissão de permanência, reconhecendo-se a repetição de indébito, em dobro, e, por fim, que seja extirpada a condenação por litigância de má-fé.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- PRELIMINAR – cerceamento de defesa.

Não procede a tese de cerceamento de defesa da parte Requerida/Apelante, uma vez que lhe foi oportunizada de forma ampla a sua defesa; no entanto, apenas alegou a necessidade de compensação em face à cobrança, pois seria credora da parte adversa. Assim, manifestou-se regularmente, todavia, não contestou a inadimplência em face à cobrança em si, fazendo apenas menção ao processo revisional proposto, tendo como objeto a mesma Cédula de Crédito.

Portanto, não houve, a meu viso, cerceamento de defesa, pois ocorreu a contestação, e logo após a devida impugnação, detendo o Juízo “a quo” de meios probatórios suficientes para o deslinde do feito.

Em sendo assim,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – mérito

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,

nos autos de Ação de Cobrança n.
0002568-44.2015.8.11.0078
, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, em desfavor de
MELLIZE DA SILVEIRA CARDOSO
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 199.306,99 decorrentes do inadimplemento da cédula rural pignoratícia n° 40/01687-0, condenando também a parte requerida ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, diante de sua evidente litigância de má-fé. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios a parte requerente no valor de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2°, do CPC). v

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a fundamentação do decreto sentencial é idônea, pois estabeleceu que a pretensão de desqualificar a ação de cobrança, em razão da devedora/apelante ser detentora de crédito em face ao Banco Credor, não merece lograr êxito, uma vez que o suposto crédito mencionado não é líquido, pois como apontado pelo Sentenciante “verifica-se que a cessão de créditos ocorreu em 15/7/2015, mas em data anterior já havia sido registrada penhora no rosto dos valores lá discutidos (em 30/04/2015). Além disso, aquela execução encontra-se suspensa, razão pela qual não há liquidez exigida para que ocorra a liquidação desejada pela parte requerida, bem como havendo penhora ao menos em tese não seria possível a cessão de crédito à requerida, sendo inviável reconhecer qualquer direito da requerente a tais valores. Assim, descabida a compensação pleiteada”.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INOCORRÊNCIA – COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA.

Nos contratos bilaterais, as partes assumem obrigações recíprocas, a permitir, em tese, a alegação da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC). Entretanto, uma vez comprovada a ausência de culpa do recorrido, não há que se falar em descumprimento contratual. Nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil é possível a compensação quando duas pessoas forem credor e devedor uma da outra, e quando as dívidas forem líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Não tendo ficado comprovada a liquidez e exigibilidade das dívidas, deve ser julgado improcedente o pedido inicial. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos, negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária”. (TJMG - Apelação Cível 10707150116788001-MG – Relator: Des. Marco Aurélio Ferenzini - julgado em 22/8/2019 – publicado em 30/8/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – AUTORA BENEFICIÁRIA DO FIES – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES REPASSADOS PELO FIES À INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 369 DO CC/2002 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constado nas razões recursais que a apelante apresentou impugnação aos fundamentos da sentença, pleiteando sua reforma, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Conforme estabelece o artigo 369 do CC/2002, “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. Logo, não deve ser admitida a compensação de dívidas quando uma delas não for líquida”. (TJMS – Apelação Cível 0829410-96.2019.8.12.0001 – Relator Des. Eduardo Machado Rocha – julgado em 15/9/2020 – publicado em 18/9/2020)

No que concerne à aplicação do CDC, impõe-se reconhecer que o Código de Defesa do Consumidor não atribui caráter absoluto às pretensões e alegações da parte hipossuficiente, destacando-se que cabe àquele que invocar tal legislação fazer prova mínima do alegado, o que não ocorreu no presente caso, ressaltando-se que também nesse quesito manifestou-se o Juízo “a quo”, quando estabeleceu que a pretensão do autor da ação de cobrança seria idônea, pois foi apresentada planilha de débito, na qual não constou a cobrança de comissão de permanência, acrescendo-se somente os juros contratuais de 1% ao ano, e multa de 2%, que são perfeitamente legais, ante ao inadimplemento estampado.

Assim, não antevejo a cobrança de qualquer encargo ilegal, não havendo qualquer lastro na pretensão de restituição de indébito.

Quanto à alegação de que não houve a oportunidade de oferecimento de contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, importante frisar que não há qualquer nulidade em face disso, tendo em vista a ausência de prejuízos, sobretudo à parte Embargada.

No que tange à litigância de má-fé comungo com o posicionamento do Juízo “a quo”, pois, a meu viso, a Apelante utilizou-se da ação de forma temerária, com objetivo de livrar-se de débito contraído, pretendendo compensação inviável, da qual tinha ciência da penhora sobre suposto crédito.

Desse modo, vê-se que nenhum dos argumentos lançados no apelo são aptos a desconstituir a sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021